Tribunal: TJSP
Processo: 1007257-02.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Prestação de serviços de telefonia. Contratação de franquias ilimitadas de dados e ligações nacionais. Cobrança adicional efetuada em desacordo com os termos contratados. Inexigibilidade. Reconhecimento. Resolução da contratação solicitada em virtude da suspensão indevida dos serviços. Exigência da multa estipulada na cláusula penal. Descabimento. Pedido declaratório julgado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Prestação de serviços de telefonia. Contratação de franquias ilimitadas de dados e ligações nacionais. Cobrança adicional efetuada em desacordo com os termos contratados. Inexigibilidade. Reconhecimento. Resolução da contratação solicitada em virtude da suspensão indevida dos serviços. Exigência da multa estipulada na cláusula penal. Descabimento. Pedido declaratório julgado parcialmente procedente. Imposição dos ônus sucumbenciais exclusivamente à ré. Cabimento. Autora que, na hipótese, ficou vencida em relação a parte mínima do pedido. Honorários que, todavia, deverão corresponder a 15% do proveito econômico. Observância da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000993773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007257-02.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A., é apelado AGÊNCIA DE MODELOS YMODEL
LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007257-02.2018.8.26.0011
fss
fls. 2
VOTO No
APELAÇÃO CÍVEL No 1007257-02.2018.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE PINHEIROS - 5a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDRE SALOMON TUDISCO
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S/A.
APELADO: AGÊNCIA DE MODELOS YMODEL LTDA
AÇÃO DECLARATÓRIA. Prestação de serviços de telefonia.
Contratação de franquias ilimitadas de dados e ligações
nacionais. Cobrança adicional efetuada em desacordo com os
termos
contratados.
Inexigibilidade.
Reconhecimento.
Resolução da contratação solicitada em virtude da suspensão
indevida dos serviços. Exigência da multa estipulada na
cláusula penal. Descabimento. Pedido declaratório julgado
parcialmente procedente. Imposição dos ônus sucumbenciais
exclusivamente à ré. Cabimento. Autora que, na hipótese, ficou
vencida em relação a parte mínima do pedido. Honorários que,
todavia, deverão corresponder a 15% do proveito econômico.
Observância da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença
parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação oposta à respeitável sentença (fls. 9901/9906) que julgou
parcialmente procedente o pedido para “declarar inexigíveis os débitos indicados
nas fátuas com vencimento entre agosto de 2017 e julho de 2018, inclusive aquela
com vencimento em 13.7.2018, e a multa por cancelamento de contrato, pois houve
rescisão motivada, fixando como devido à requerida o valor total de R$. 18.297,61,
sendo que as parcelas devem ser atualizadas do respectivo vencimento” (fls.
9905/9906), bem como determinar que a apelante se abstenha de encaminhar as
demais faturas à cobrança, e a condenou ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor atualizado
da causa.
Sustenta a apelante que o perito judicial não respondeu ao laudo
divergente apresentado por seu assistente técnico. Afirma que os valores faturados
não foram pagos pela apelada, que não comprovou a quitação das fátuas atinentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007257-02.2018.8.26.0011
fss
fls. 3
aos meses de agosto a dezembro de 2017 e que houve rescisão antecipada do
contrato. Diz que a apelante deveria pagar, ao menos, R$. 68.370,72,
correspondentes a 11 mensalidades de R$. 6.215,52. Diz que, em realidade, o
pedido declaratório foi julgado parcialmente procedente, impondo-se a distribuição
proporcional dos ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários devidos ao
patrono da autora em 10/% do proveito econômico por ela obtido. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 9917/9925).
VOTO
Cuida-se de ação em que a apelante pretende a declaração de
inexigibilidade: (i) das faturas com vencimento em agosto de 2017 e junho de 2018;
(ii) da fatura vencida em 13/07/2018; e (iii) das penalidades avençadas, vez que
seria da apelada a culpa pela resolução antecipada da contratação. Foi deduzido
pedido de antecipação de tais tutelas e autorização para consignação da quantia
que a apelada entendia devida (R$. 17.580,86), determinando-se que a apelada se
abstivesse de inscrever os débitos questionados em cadastros de inadimplentes.
Após regular instrução, a respeitável sentença, acertadamente,
julgou o pedido declaratório procedente.
De início, registre-se que o auxiliar técnico da apelante não
questionou as conclusões do laudo pericial, atendo-se a afirmar que os valores
faturados não foram pagos e que, somados, perfazem R$. 51.137,41, bem como a
expressar sua opinião de que não há justa causa para a rescisão do negócio (fls.
9.861/9.864).
Tais considerações são inócuas, pois a existência de justa causa
para a rescisão do negócio é questão de mérito que não incumbe ao auxiliar técnico
resolver e o não pagamento das faturas constitui fato incontroverso, com
fundamento no qual foi deduzida a pretensão de revisão das contas de consumo
para declaração de que o montante devido pela apelante corresponde a R$.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007257-02.2018.8.26.0011
fss
fls. 4
17.580,86 (fls. 14/15), sendo excessiva a contraprestação de R$. 108.241,38
exigida pela apelada.
Dispensável, portanto, a intimação do expert nomeado pelo juízo a
quo para manifestação a respeito das considerações do auxiliar técnico que, na
hipótese, nada acrescentam ao, detalhado e suficientemente claro, laudo pericial
por ele produzido.
No mais, nota-se que, de fato, o perito judicial constatou que, ao
emitir as faturas com vencimento de agosto de 2017 a junho de 2018, a apelante
não observou o desconto promocional (R$. 135,00 por linha fls. 23) e o benefício
de permanência (R$. 100,00 por linha fls. 39) concedidos à apelada à época da
contratação, do que resultou excesso de cobrança correspondente a R$. 60.397,04
(fls. 9.754 e 9.756).
Além disso, o laudo pericial confirma que, ao faturar os serviços
prestados, a apelante, sem qualquer respaldo no regulamento da promoção
“Nacional SmartVivo Empresas Pacotes Ilimitados” à qual a apelante aderira,
limitou o número de minutos e o volume de dados abrangidos pelas franquias
ilimitadas de voz e internet e cobrou, pelo consumo “excedente”, o montante de R$.
18.206,73 (fls. 9.757/9.758).
E, com efeito, tal conduta, associada à recusa da apelante em
adequar as faturas e à suspensão indevida da prestação de serviços, caracteriza
descumprimento contratual e autoriza a apelada a optar pela rescisão motivada da
contratação, do que resulta a inexigibilidade da multa (R$. 11.340,00), incluída pela
apelante na fatura de abril de 2018 (fls. 9.760).
Logo, conforme a respeitável sentença, “tendo em vista que os
valores das faturas totalizaram R$. 108.241,38, descontados os R$. 78.603,77
relativos aos descontos contratuais e à multa pelo cancelamento do contrato
cobrada na fatura do mês de abril /2018, no valor de R$. 11.340,00, tem-se que o
débito é de R$. 18.297,61” (fls. 9.905).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007257-02.2018.8.26.0011
fss
fls. 5
No mais, de fato, conforme alegado nas razões recursais, a apelada
restou vencida em parte de seu pedido, pois o montante devido à apelada (R$.
18.297,61) é superior ao indicado na petição inicial (R$. 17.580,86), diferença que,
todavia, é insignificante face ao montante declarado inexigível (R$. 89.943,77).
Logo, não obstante a procedência do pedido declaratório foi parcial,
de rigor a confirmação da respeitável sentença no que respeita à imposição dos
ônus sucumbenciais apenas à apelante, vez que, nos termos do artigo 86,
parágrafo único, do CPC, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
Entretanto, de fato, os honorários sucumbenciais devem ser
reduzidos, mas não para o percentual pretendido pela apelante (10%), pois,
considerados os pressupostos estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC,
notadamente o transcurso de cerca de dois anos desde o ajuizamento até o
julgamento do feito, que tramitou exclusivamente em autos eletrônicos, mostra-se
apropriada a fixação de tal verba em 15% do expressivo proveito econômico obtido
pela parte (R$. 89.943,77).
Em suma, o recurso é parcialmente provido exclusivamente para
reduzir os honorários sucumbenciais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator